Tribunal: CARF
Processo: 10830.903015/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903015/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.053 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - IRRF. DUPLA NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
DOS
RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Verificado que o rendimento não foi oferecido à tributação, não a dedução da
retenção da determinação do imposto a pagar não pode ser admitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903015/2009-59
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903015/2009-59

Trata-se o presente processo da declaração de compensação lastreada na
PER/DCOMP no 26691.31115.191107.1.7.02-4377, a qual foi transmitida pelo contribuinte em
19/11/2007 para retificar a PER/DCOMP no 29754.05294.181104.1.3.02-5967.
Na mencionada PER/DCOMP retificadora no 26691.31115.191107.1.7.02-4377 o
contribuinte pretendeu compensar débito de estimativa mensal de outubro e novembro de 2002
mediante a utilização de crédito de saldo negativo referente ao ano-calendário de 2000.
Em 25/03/2009, a Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em Campinas não
homologou a compensação declarada por não ter localizado parcelas de retenções na fonte, no
montante de R$ 6.973,83, utilizadas na composição do saldo negativo do período em questão.
Veja-se a fundamentação do despacho decisórios às fls. 04 do e-processo:

Verificou-se também que parcela do crédito de saldo negativo já teria sido
utilizado em compensações sem processo, conforme descrito nas informações complementares
da análise do crédito constante às fls. 31/33 do e-processo:

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903015/2009-59

Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou o seguinte (fls. 02 do
e-processo):

Em sessão de 20/05/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO") julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. Integram o saldo negativo as estimativas
comprovadamente pagas no curso do período.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. Verificado que o rendimento não foi oferecido à tributação, não a dedução da
retenção da determinação do imposto a pagar não pode ser admitida.
SALDO NEGATIVO. DISPONIBILIDADE. Verificado que a pessoa jurídica, antes da
transmissão das DCOMP em litígio, procedeu à utilização do crédito em compensações
sem processo, e não tendo sido apurado crédito remanescente, deve ser a não
homologação das compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Veja-se o que concluiu a DRJ/RPO (fls. 77 do e-processo):
Com relação à retenção de imposto, de acordo com a legislação de regência, o imposto
de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do
art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no art. 943, §2o do
RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903015/2009-59

Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
In casu, a retenção encontra-se regularmente comprovada pela Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF apresentada pela fonte pagadora (Banco Bradesco
S.A. – CNPJ no 60.746.948/0001-12) – fls. 60/62. Todavia, não é possível admitir que
seja deduzida do IRPJ devido no Ajuste Anual porque o rendimento
correspondente de Aplicação Financeira de Renda Fixa (código 3426), no valor de
R$ 35.178,98, não foi informado na Ficha 06A – Demonstração do Resultado
(Linha 24 – Outras Receitas Financeiras) na DIPJ 2001 – fl. 45. (grifamos)
Diante disso, impõe-se recompor a determinação do saldo do IRPJ a pagar ao final do
período da seguinte forma:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903015/2009-59

A respeito da constatação pelo despacho decisório de que o contribuinte já teria
utilizado parte do seu saldo negativo para compensar estimativas de janeiro e abril de 2001 sem
processo, a DRJ/RPO asseverou às fls. 80 do e-processo:
A autoridade recorrida apesar de haver reconhecido a existência de saldo negativo de
IRPJ do Ex. 2001 (ano-calendário 2002), no valor de R$ 6.527,28, não teria
homologado as compensações por ter apurado que referido crédito não estaria mais
disponível, por conta de utilização, antes da transmissão das DCOMP em litígio, em
compensações sem processo das estimativas mensais janeiro e abril de 2001.
Como a contribuinte não se contrapôs a tal verificação, convém saber se o saldo
negativo ora apurado por este órgão julgador, no valor de R$ 7.383,38, ainda estaria
disponível para ser utilizado nas compensações em litígio.
Novamente se verifica que, no ano-calendário 2001, a contribuinte procedeu à
compensação do saldo negativo de IRPJ do Ex. 2001 (ano-calendário 2000), com
débitos de estimativas mensais apuradas no ano subsequente, conforme informação
constante das DCTF (fls. 63/70), e de acordo com planilha de cálculo de fls. 71/73, não
há crédito remanescente a ser utilizado nas DCOMP em litígio.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário para esclarecer tão
somente o que segue (fls. 86 do e-processo):

Ao final, requer o contribuinte que seja considerada a retenção do fonte.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903015/2009-59

Para mais, pede que seja providenciado um DARF no montante de R$ 856,10 em
razão da diferença entre as estimativas informadas em DARF e aquelas confirmadas pela DRJ no
despacho decisório. Além de o CARF não deter competência para providenciar referido pedido,
cumpre esclarecer que tal discussão perdeu o objeto, pois a própria DRJ/RPO reconheceu tal
montante em seu acórdão de julgamento.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/09/2015 (fls. 82 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
28/10/2015 (fls. 85 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Compensação de saldo negativo mediante utilização de crédito de IRRF
Como visto acima, o contribuinte defende em seu recurso voluntário que os
rendimentos em litígio no presente processo tanto foram objeto de retenção – como reconhecido
pela instância a quo – como foram computados na demonstração do resultado do período, razão
pela qual teriam sido oferecidos pela tributação.
Nas suas próprias palavras (fls. 86 do e-processo), a receita foi reconhecida na
escrita fiscal [...] no devido período em que foi auferida ao longo do exercício de 2000 conforme
demonstrado no livro razão em anexo, sendo esta receita financeira declarada na DIPJ 2001.
Todavia, ao contrário do que pretende o contribuinte, tais alegações não merecem
prosperar. Primeiro porque o mencionado “livro razão em anexo” é totalmente inelegível, de
modo a não ser possível tecer qualquer comentário sobre ele, veja-se às fls. 87 do e-processo:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903015/2009-59

Segundo porque em que pese o rendimento constar da Ficha 43 – Demonstrativo
do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ, a DRJ/RPO foi clara ao asseverar que ele deveria
ter sido oferecido à tributação, o que seria provado por meio da Ficha 06a – Demonstração do
Resultado.
Veja-se que ao informar o lucro bruto do período o contribuinte não menciona o
recebimento de qualquer receita financeira em sua DIPJ (fls. 45 do e-processo):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903015/2009-59

A legislação é clara ao exigir o regular oferecimento à tributação de tais receitas,
como se verifica pela leitura do artigo 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
[...] § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: [...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Não custa relembrar também a redação da Súmula CARF no 80, cuja redação
determina que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por todo o alegado, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital